Tribunal: STJ
Processo: 0000493-17.2018.8.16.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2963447 - PR
(2025/0217818-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: S. FELTRIN LTDA
ADVOGADO
: ADRIANO BARBOSA - PR033023
EMBARGADO
: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A
ADVOGADOS
: CRISTIANA KAKAWA - PR023300
KARLA PATRICIA POLLI DE SOUZA XAVIER DA SILVA -
PR032628
THALITA FERREIRA DRAGO - PR065672
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
ART. 1.022
CPC/2015.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.

3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54950647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/03/2026 13:55:48
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: b09268b5-0965-4734-af06-e6f2e0348674

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
03/03/2026 09/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54950647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/03/2026 13:55:48
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: b09268b5-0965-4734-af06-e6f2e0348674

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2963447 - PR
(2025/0217818-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: S. FELTRIN LTDA
ADVOGADO
: ADRIANO BARBOSA - PR033023
EMBARGADO
: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A
ADVOGADOS
: CRISTIANA KAKAWA - PR023300
KARLA PATRICIA POLLI DE SOUZA XAVIER DA SILVA -
PR032628
THALITA FERREIRA DRAGO - PR065672
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO
VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
ART. 1.022
CPC/2015.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.

3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54284942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:30
Código de Controle do Documento: 0a4625a8-2388-4d0c-b6c5-a4e32ee648fc

EXMO. SR. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, assim
ementado (fl. 3.121):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À
DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NA
CORTE DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão da
Corte de origem que não admitiu o recurso impede o conhecimento do
agravo, nos termos dos artigos 932, III, do
e 253, parágrafo
CPC/2015
único, I, do
(redação dada pela Emenda Regimental n. 22, 2016).
RI/STJ
3. Agravo interno não provido.
Em suas razões, a parte embargante aduz que, ao contrário do
firmado na decisão, houve a efetiva da impugnação ao fundamento da
decisão de inadmissibilidade quanto a
o que configura
Súmula 83/STJ,
omissão relevante, pois "impede a exata compreensão das razões pelas
quais o Tribunal entendeu insuficiente a impugnação apresentada, à luz
dos argumentos efetivamente deduzidos" (fl. 3.166). Aponta
contradição, indicando que não se trata de discordância quanto à
conclusão adotada, mas de incompatibilidade lógica entre o conteúdo
objetivo das razões apresentadas e a afirmação de sua inexistência ou
insuficiência, o que caracteriza contradição sanável pela via dos
embargos declaratórios.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
EXMO. SR. MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que os recursos interpostos com fundamento
Documento eletrônico VDA54284942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:30
Código de Controle do Documento: 0a4625a8-2388-4d0c-b6c5-a4e32ee648fc

no
(relativos a acórdãos publicadas a partir de 18 de março
CPC/2015
de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na
forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Na hipótese dos autos, como bem analisado no
de fls.
decisum
3.157-3.130, o acórdão embargado adotou fundamentação adequada,
não padecendo de qualquer omissão, ao decidir que:
[...] em que pese o agravante sustentar que impugnou a aplicação
da os argumentos expendidos no agravo não Súmula n. 83/STJ,
foram aptos a cumprir os requisitos da dialeticidade quanto ao
mencionado óbice processual.
A partir da leitura das razões recursais, constata-se que a
agravante não rebateu, como lhe competia, os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial, tendo em vista
que lhe caberia apresentar julgados supervenientes ou
contemporâneos ao precedente utilizado na decisão agravada, de
modo a demonstrar que a matéria não seria pacífica naquele
momento ou que estaria superada, o que não ocorreu no presente
feito.
[...]
Assim, a falta ou a insurgência genérica contra a decisão que não
admitiu o recurso especial, no tempo e modo oportunos, obsta o
conhecimento do agravo. Essa é a determinação contida nos
artigos 932, III, do e 253, parágrafo único, I, do
(Redação
RI/STJ
dada pela
Emenda Regimental n. 22, de 2016).
CPC/2015
Por fim, cabe ainda registrar que a impugnação específica aos
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial feita
somente em sede de agravo interno, não deve ser considerada,
porque, além de preclusa a oportunidade, caracteriza indevida
inovação recursal.
Por esta razão, a impugnação específica aos fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial feita somente em sede de
Documento eletrônico VDA54284942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:30
Código de Controle do Documento: 0a4625a8-2388-4d0c-b6c5-a4e32ee648fc

agravo interno, não deve ser considerada, porque, além de preclusa a
oportunidade, caracteriza indevida inovação recursal e, assim, a questão
de mérito não foi analisada.
Assim, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, pois toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada,
não padecendo o decisum embargado dos vícios que autorizariam sua
oposição (obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Registre-se que a Corte Especial do STJ firmou o entendimento de
que "o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não
se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa, conforme pretende o embargante quanto à apontada contradição
no julgado" (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Moura, Corte Especial, DJe de
.
28/8/2020)
Portanto, a toda evidência, a parte embargante, não
conformada com o acórdão embargado, em seu desfavor, pretende
meramente o reexame do mérito da causa, providência incompatível
com o presente recurso.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA54284942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:30
Código de Controle do Documento: 0a4625a8-2388-4d0c-b6c5-a4e32ee648fc

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.963.447 / PR
Número Registro: 2025/0217818-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004931720188160004 00041614920258160004 41614920258160004 4931720188160004
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : S. FELTRIN LTDA
ADVOGADO
: ADRIANO BARBOSA - PR033023
AGRAVADO
: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A
ADVOGADOS : CRISTIANA KAKAWA - PR023300
KARLA PATRICIA POLLI DE SOUZA XAVIER DA SILVA - PR032628
THALITA FERREIRA DRAGO - PR065672
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - EXECUÇÃO CONTRATUAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : S. FELTRIN LTDA
ADVOGADO
: ADRIANO BARBOSA - PR033023
EMBARGADO : COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A
ADVOGADOS
: CRISTIANA KAKAWA - PR023300
KARLA PATRICIA POLLI DE SOUZA XAVIER DA SILVA -
PR032628
THALITA FERREIRA DRAGO - PR065672
Documento eletrônico VDA54842869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:44:01
Código de Controle do Documento: 8d3761e6-591c-421c-8eb1-ae8d2a0448b0

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54842869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:44:01
Código de Controle do Documento: 8d3761e6-591c-421c-8eb1-ae8d2a0448b0